Tribunal: TJPA
Processo: 0818855-27.2023.8.14.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0818855-27.2023.8.14.0000

RECLAMANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0818855-27.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: RECLAMAÇÃO

RECLAMANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADAS LUANA SILVA SANTOS - OAB/PA Nº 16.292 E MARILIA DIAS ANDRADE - OAB/PA Nº 14.351)

RECLAMADA: 2ª TURMA RECURSAL PERMANENTES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA COMARCA DE BELÉM/PA

TERCEIRO INTERESSADO: PAULO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA JUNIOR
(ADVOGADO SÓCRATES ALEIXO SILVA - OAB/PA Nº 20930)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Reclamação. Ação de cobrança de diferença de seguro dpvat. Acórdão de turma recursal. Alegação de ofensa às súmulas 474 e 544 do stj. Requisito de cabimento da reclamação. Anulação do acórdão. Determinação de novo julgamento.

i. Caso em exame

1.

Reclamação ajuizada por Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., contra acórdão da 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Estado do Pará que, em ação de cobrança movida por Paulo Henrique Andrade de Oliveira, negou provimento ao recurso e manteve o valor da indenização de seguro DPVAT. A reclamante sustenta que o acórdão violou o entendimento consolidado nas Súmulas nº 474 e nº 544 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e requer a realização de nova perícia técnica para apuração do grau de invalidez, bem como a cassação do acórdão recorrido.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclamação deve ser conhecida, à luz das alegações de deserção; (ii) verificar se o acórdão impugnado, ao negar a realização de nova prova pericial, violou as Súmulas nº 474 e nº 544 do STJ.

III.
Razões de decidir

3.

O argumento de deserção não prospera, pois a reclamante foi intimada para regularizar o pagamento das custas iniciais, cumprindo a obrigação no prazo legal, conforme o art. 290 do Código de Processo Civil, não havendo, portanto, deserção.

4.

A reclamação é cabível, nos termos do art. 196, IV, do Regimento Interno do TJPA, visto que o acórdão da Turma Recursal diverge da jurisprudência do STJ consolidada nas Súmulas nº 474 e nº 544, que dispõem sobre a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT em casos de invalidez parcial.

5.

O acórdão recorrido não observou a necessidade de gradação do grau de invalidez, conforme determina a Súmula nº 474 do STJ, visto que o laudo pericial não especificou o grau de intensidade das lesões sofridas pelo autor, o que impede a correta aplicação dos critérios de indenização proporcional.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece a necessidade de produção de prova pericial suficiente e tecnicamente adequada para quantificar o grau de invalidez, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade processual.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Reclamação procedente.

Tese de julgamento
: 1. A reclamação é cabível para assegurar a observância de súmulas não vinculantes do STJ quando o acórdão de Turma Recursal diverge de sua jurisprudência consolidada. 2. A apuração do grau de invalidez parcial permanente para fins de indenização do seguro DPVAT deve ser realizada de forma proporcional, conforme a gradação das lesões prevista na tabela anexa à Lei nº 6.194/74, nos termos dos parâmetros estabelecidos nas Súmulas nº 474 e nº 544 do STJ.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 290; art. 988, IV; Lei nº 6.194/74, art. 3º, §1º, I e II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmulas nº 474 e 544;

STJ, Rcl nº 42689/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 07/02/2023;

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2088428/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17/10/2022, DJe 19/10/2022; STJ, Rcl nº 38463/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/02/2023; TJPA, APL nº 0001720-69.2014.8.14.0123, Rel. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 20/09/2018.

TJPA, APL nº 00334147420158140138, Rel. Edinea Oliveira Tavares, j. 16/10/2018.

TJPA, APL nº 20143026697-9, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, j. 15/06/2015.

TJ-AM, Rcl nº 4008818-16.2022.8.04.0000, Rel. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28/03/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
reclamação
, com pedido liminar, ajuizada por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A
., em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal Permanente desta e. Corte, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Diferença de Seguro DPVAT
, movida por Paulo Henrique Andrade de Oliveira (processo nº 0807085- 60.2022.8.14.0133) - conheceu e negou provimento ao recurso.

Inconformada, após discorrer acerca do cabimento e da tempestividade da presente reclamação, sustenta a reclamante, em linhas gerais, que o acórdão questionado não observou o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, sedimentado nas Súmulas nº 474 e nº 544, razão pela qual postula:

“O deferimento da liminar para fins de suspender o Acórdão impugnado, nos moldes do art. 988 do CPC, ante a comprovação de possibilidade de ocorrência de dano irreparável, nos termos da fundamentação;

(...)

No mérito, seja a ação julgada totalmente procedente para que seja cassado o acórdão reclamado, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia, a fim de determinar a realização de prova técnica com a finalidade de apurar o grau da invalidez sofrida pelo autor, para fins de quantificação da invalidez, em observância ao entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado mediante a edição das súmulas 474 e 544 do STJ. A condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, §2º do CPC;

Protesta, ainda, por todo o gênero de provas admitido em direito, especialmente documental suplementar e depoimento pessoal da autora, sob pena de confissão”.

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que deferi o pedido liminar, para suspender a ação originária, requisitando informações da Turma Recursal, citação da parte beneficiada e envio ao Ministério Público de 2º Grau.

Retornou o feito concluso, com contestação apresentada por Paulo Henrique Andrade de Oliveira Junior, sustentando, preliminarmente, que o recolhimento das custas iniciais pela reclamante violou a Lei Estadual nº 8.328/2015, que exige o pagamento prévio dessas custas antes da distribuição da ação.

Afirma que a reclamação foi proposta e distribuída em 01/12/2023, mas as custas foram pagas apenas em 07/12/2023, após a concessão da liminar e o trânsito em julgado do acórdão, o que torna o pagamento intempestivo e leva à deserção.

No mérito, aduz que a reclamante alega violação das Súmulas 474 e 544 do STJ, porém, a análise do laudo pericial demonstra que a incapacidade parcial foi corretamente apurada e que o valor da indenização foi proporcional à gravidade da lesão, conforme previsto em lei. Enfatiza, ainda, que a decisão recorrida não contraria a jurisprudência do STJ, e a reclamação busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida.

Desse modo, postula o não conhecimento da reclamação por deserção, bem como sua improcedência por ausência de violação às súmulas mencionadas.

Na sequência, o Ministério Público de 2º Grau não vislumbrou interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua intervenção.

Por derradeiro, as informações foram prestadas, sendo esclarecido que “
a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., ingressou em 1º/12/2023, com Reclamação na Seção de Direito Privado do TJPA, após ser julgado pela Segunda Turma dos Juizados Especial na Sessão de Plenário Virtual do 05/10/2023. No dia 04/12/2023, no ID 17287807, foi certificado o trânsito em julgado, após os autos foram encaminhados para o juízo de origem”.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0818855-27.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: RECLAMAÇÃO

RECLAMANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADAS LUANA SILVA SANTOS - OAB/PA Nº 16.292 E MARILIA DIAS ANDRADE - OAB/PA Nº 14.351)

RECLAMADA: 2ª TURMA RECURSAL PERMANENTES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA COMARCA DE BELÉM/PA

TERCEIRO INTERESSADO: PAULO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA JUNIOR
(ADVOGADO SÓCRATES ALEIXO SILVA - OAB/PA Nº 20930)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em ponto de partida, registro que
a preliminar de não conhecimento por deserção, levantada pela parte reclamada, não merece acolhimento
, porquanto, embora o pagamento das custas iniciais não tenha sido realizado no momento do ajuizamento da presente reclamação, verifico que a reclamante foi intimada para regularizar o recolhimento, cumprindo tal obrigação no prazo legal, na linha do disposto no art. 290 do Código de Processo Civil.

Assim,
regularizada a pendência, não há que se falar, por consequência, em deserção.

De mais a mais, tratando-se de decisão proferida por Turma Recursal Estadual que, segundo afirmado, viola enunciado de Súmula e jurisprudência pacífica do STJ, revela-
se cabível o ajuizamento da presente reclamação
, nos termos do art. 196, IV, do Regimento Interno deste Tribunal, valendo citar, ainda, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“Decido. Inicialmente, importa ressaltar que a reclamação tem a finalidade de garantir a autoridade das decisões deste Superior Tribunal de Justiça ou preservar sua competência. Possui fundamento tanto na Constituição Federal (art. 105, I, f) quanto no Código de Processo Civil (arts. 988 e ss.).

No caso, a reclamante afirma que o Tribunal de origem descumpriu a decisão proferida na Rcl n. 38.463/BA pelo eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, então Presidente desta Corte Superior.

No julgamento dessa reclamação, partindo do conteúdo da Resolução n. 03/2016, que prevê o cabimento da reclamação para dirimir divergência entre acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência desta Corte, e da sobreposição das deliberações do STJ, ficou estabelecido que "compete ao TJBA cumprir a determinação do STJ, para julgar a reclamação" (e-STJ fl. 756). Oportuno transcrever parte dessa decisão (e-STJ fl. 756):

O art. 1º da Resolução STJ/GP n. 3 de 7 de abril de 2016 dispõe que é da
competência dos tribunais de justiça estaduais o processamento e julgamento das reclamações "destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e
do Distrito Federal e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada
em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e
em enunciados das Súmulas do STJ,
bem como para garantir a observância de precedentes"
.

Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar conflitos de competência suscitados pelos tribunais de justiça contra as decisões do STJ fundamentadas na referida resolução, firmou a orientação de que o "Superior Tribunal de Justiça é órgão que se sobrepõe, hierarquicamente, às deliberações de Tribunal de Justiça.

Desse modo, não há que se falar em conflito entre o STJ e tribunal inferior a ele subordinado por vínculo hierárquico
.

Nesse contexto, compete ao TJBA cumprir a determinação do STJ, para julgar a reclamação, não cabendo, por parte do tribunal destinatário, opor-se à determinação por via de conflito"
(CC n. 7.971/BA, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/3/2017).

Ante o exposto, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para o processamento da presente reclamação.

A controvérsia dirimida na Rcl n. 38.463/BA referia-se a anterior reclamação que não foi admitida pelo TJBA (8001333-69.2019.8.05.000), em síntese, porque não haveria previsão no CPC de cabimento de reclamação com fundamento em Súmula não vinculante.

Segue trecho da decisão então reclamada proferida pelo TJBA (e-STJ fls. 720/724):

Em casos semelhantes, passei a adotar o entendimento de que não é cabível Reclamação com supedâneo em Recurso Especial Repetitivo ou Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por tais hipóteses não estarem previstas expressamente na legislação própria, de modo que restaria prejudicada a Resolução n. 03/2016 neste ponto. A matéria em apreço está submetida ao Tribunal Pleno por meio de Arguição de Inconstitucionalidade instaurada na Reclamação de n. 0018892-49.2017.8.05.0000, na qual será decidido sobre a aceitação da hipótese de cabimento com base em Súmula e Recurso Repetitivo com esteio na Resolução n. 03/2016 do STJ [...] A matéria em apreço está submetida ao Tribunal Pleno por meio de Arguição de Inconstitucionalidade instaurada na Reclamação de n. 0018892-49.2017.8.05.0000, na qual será decidido sobre a aceitação da hipótese de cabimento com base em Súmula e Recurso Repetitivo com esteio na Resolução n. 03/2016 do STJ Em respeito à maioria ali formada em sede colegiada, passo a adotar o entendimento de forma imediata nos processos sob a minha Relatoria e o faço pelas razões a seguir enunciadas. Consoante a leitura do artigo 988 do CPC, inexiste previsão constitucional ou legal para o cabimento de reclamação contra ato que ofenda matéria submetida pelo rito dos Recursos Repetitivos ou Súmula. Acrescente-se que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (arts. 976 a 987 do CPC/2015) não corresponde ao Recurso Especial Repetitivo (arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015). Portanto, não restam dúvidas de que a Lei 13.256/2016 quando adotou a nova redação ao inciso IV do art. 988 do CPC/2015, alterando o cabimento de reclamação de "precedente proferido em julgamento de casos repetitivos" para IRDR, restringiu o cabimento da Reclamação aos casos de violação de entendimento firmado no referido incidente. [...] Percebe-se que, em momento algum, a legislação processual atribuiu hipótese de cabimento de Reclamação no que toca às Súmulas do Superior Tribunal de Justiça ou de Tribunais locais, mas somente às Súmulas Vinculantes, conforme art. 988, III, do Código de Processo Civil [...] À luz do que foi aqui exposto, percebe-se que a Resolução n. 3/2016 incide em dupla violação da lei, primeiramente ao prever hipótese de cabimento de Reclamação com parâmetro em Súmula e em segundo ponto viola o art. 988, § 1º, do Código de Processo Civil, em vício de legalidade, ao afastar a competência do Tribunal Superior cuja autoridade ao prolatar o Recurso Repetitivo que se busca garantir. Percebe-se, portanto, que a citada Resolução 03/16 do STJ deve ser interpretada sistematicamente com o Código de Processo Civil, sem perder de vista o seu antecedente normativo imediato e respectiva jurisprudência, a saber, a Resolução 12/09 do STJ, por ela revogada. [...] Outrossim, não há qualquer hipótese de cabimento de Reclamação com base em Súmula não vinculante ou entendimento firmado em Recurso Repetitivo. Por tais considerações e diante da manifesta inadmissibilidade desta Reclamação, julgo esta extinta sem resolução do mérito, face ao não cabimento da presente Reclamação por ausência de interesse de agir, pela vertente da via inadequada, nos termos do inciso VI do artigo 485 c/c artigo 988 do CPC. Portanto, a decisão descumprida (Rcl n. 38.463/BA) determinou que o TJBA processasse e julgasse a reclamação, nos termos da norma de regência (Resolução STJ/GP n. 3/2016).

Após o trânsito em julgado, o TJBA formou novos autos (n. 8020769-14.2019.8.05.0000) para dar cumprimento à Rcl n. 38.463/BA. Todavia,
novamente inadmitiu a reclamação, fundamentando seu entendimento no fato de a reclamação estar embasada na suposta violação da Súmula n. 608 do STJ (súmula sem efeito vinculante), o que não está previsto no art. 988 do CPC/2015.

Oportuno transcrever o trecho do respectivo acórdão reclamado (e-STJ fl. 137):

Pois bem, em atendimento à tal determinação, todavia, cheguei à conclusão, com a devida vênia, de que a presente reclamação também deveria ser extinta sem resolução do mérito, na medida em que se escora no mesmo fundamento da primeira reclamação proposta, isto é, em suposta violação à Súmula n. 608 à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, não consta do art. 988 do Código de Processo Civil previsão de cabimento do remédio constitucional sub examine com o objetivo de assegurar a observância de enunciado sumular sem natureza vinculante ou de tese firmada em recurso especial repetitivo. Nesse sentido, aliás, se firmou a orientação jurisprudencial do próprio Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial, no julgamento da Rcl: 36476 SP 2018/0233708-8, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, cuja ementa é elucidativa sobre o tema: [...] Neste espeque, tem-se que a presente reclamação não reúne condições de prosperar, eis que não se amolda às hipóteses taxativas de cabimento previstas no art. 988 do CPC. Deve, pois, ser mantida incólume a decisão terminativa combatida.

Portanto,
o pronunciamento do Tribunal de origem nos autos n. 8020769-14.2019.8.05.0000 conflita com a decisão proferida na Reclamação n. 38.463/BA. O comando exarado desta Corte Superior foi ignorado, preferindo TJBA contestar a validade e a legalidade da Resolução STJ/GP n. 3/2016. Ao determinar a remessa dos autos para o processamento, foi decidido na Rcl n. 38.463/BA que deveriam ser observadas as diretrizes da citada resolução, o que, aliás, foi o cerne do debate, conforme acima transcrito.

Diante do exposto, ACOLHO o parecer do Ministério Público Federal e
JULGO PROCEDENTE a reclamação para CASSAR o acórdão reclamado, proferido nos autos n. 8020769-14.2019.8.05.0000, determinando que seja cumprida a decisão proferida no julgamento da Rcl n. 38.463/BA, observadas as diretrizes estabelecidas na Resolução STJ n. 03/2016
. Prejudicado o agravo interno (e-STJ fls . 1.544/1.552). Publique-se e intimem-se. Brasília, 01 de fevereiro de 2023. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator”.
(
STJ
- Rcl: 42689 BA 2021/0398966-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 07/02/2023).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR TURMA RECURSAL ESTADUAL. RESOLUÇÃO 3/2016/STJ.
SÚMULA 203/STJ. 1. A
partir da Resolução STJ n. 3/2016, as Câmaras Reunidas ou a Seção Especializada dos Tribunais de Justiça passam a ser competentes para "processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
". 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo interno não provido”.
(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp: 2088428 RJ 2022/0072950-2, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2022 - destaquei).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“
RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO N.º 03/2016 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO EXARADO POR TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 54 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PRECEDENTES. PEDIDO IMPLÍCITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECLAMAÇÃO CONHECIDA
E JULGADA PROCEDENTE. 1. Inicialmente, realta-se que
a presente Ação de Reclamação possui fundamento na Resolução n.º 03/2016 do colendo Superior Tribunal de Justiça, no art. 988 e ssss. do Código de Processo Civil e no art. 105, inciso I, alínea f, da Constituição Federal, nos quais estão especificadas, numerus clausus, as hipóteses legais de cabimento da ação reclamatória, dentre elas, o ajuizamento para garantir a observância dos enunciados das Súmulas e dos precedentes da colenda Corte Cidadã nos casos destinados a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência da colenda Corte Superior de Justiça, razão pela qual é passível de cognição o pleito de que o decisum reclamado não observou o teor da Súmula n.º 54 do colendo Tribunal da Cidadania
. (...) 6. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE”.
(
TJ-AM
- RCL: 40088181620228040000 Manaus, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 28/03/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 28/03/2023).

No
mérito
, na linha do salientado na decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo,
entendo assistir razão à seguradora
.

Em sua inicial, a reclamante pugna pela observância do teor das Súmulas nº 474 e nº 544 do STJ, que assim dispõem:

“SÚMULA 474: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

“Súmula 544-STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008”.

Registro que, nos casos de invalidez permanente parcial, para que possa fazer o cálculo referente ao valor da indenização do seguro DPVAT, faz-se necessário apurar, nos termos do art. 3, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 6.914/74, com a nova redação dada pela Lei nº 11.945/2009, se a mencionada invalidez é, primeiramente, completa ou incompleta, enquadrando a situação em um dos segmentos previstos na tabela anexa à Lei, e, posteriormente, tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, verificar qual a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, procedendo com a redução proporcional da indenização de acordo com o grau de repercussão, se intensa, média, leve ou sequelas residuais.

Fixada tal premissa, adentro no exame do caso concreto, constatando que, a despeito de ser possível classificar a lesão sofrida pelo reclamado no segmento “
perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos – 70%”
da tabela anexa à Lei nº 6.914/74, com a nova redação dada pela Lei nº 11.945/2009, conforme procedido no acórdão questionado, a
verdade é que o laudo pericial realizado no beneficiário não apontou de maneira clara a gradação da lesão sofrida, não havendo como se concluir, por consequência, qual a extensão das perdas anatômicas ou funcionais.

Destarte, entendo indevida a presunção feita pela Turma Recursal, no sentido de que “
nas hipóteses de omissão no laudo quanto ao grau de intensidade da lesão, deverá ser considerada a integralidade do membro afetado, a fim de não prejudicar

excessivamente o autor com extinção do processo”.

Na linha do exposto, cito,
e.g.,
os seguintes julgados desta Corte:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, POR AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ PERMANENTE DO AUTOR. PREVISÃO DO ART. 370 DO CPC/15. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSENCIA DE FUNDAMENTOS EM PROVAS.
IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA MÉDICA AFERIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA QUE SEJA REALIZADO LAUDO PERICIAL CONSTANDO A EXTENSÃO E O GRAU DA LESÃO
, CONFORME DETERMINA O INCISO I E II DO § 1º DO ART. 39 DA LEI 6.194/74. 1. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo. 2.
Produção de prova pericial imprescindível para a constatação do grau da lesão sofrida pelo apelado.
3. Sentença Anulada. Unânime”.
(
TJ-PA
- Apelação Cível: 0001701-95.2017.8.14.0046, Relator:
Gleide Pereira de Moura
, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado – destaquei).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO
DPVAT
. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR INADIMPLENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML COM A GRADAÇÃO DAS LESÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
”.
(
TJ-PA
- Apelação Cível: 0803178-36.2020.8.14.0040, Relator:
Amílcar Roberto Bezerra Guimaraes
, Data de Julgamento: 07/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado - grifei).

Ante o exposto,
julgo procedente
a presente reclamação, a fim de anular o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Estado do Pará, bem como, determinar ao referido Órgão colegiado que profira novo julgamento em conformidade com as Súmulas nº 474 e 544 do Superior Tribunal de Justiça.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem.

Publique-se.

Belém/PA, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/11/2024